Tribunal: TJMT
Processo: 1003412-29.2020.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003412-29.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GUSTAVO PAZ DE OLIVEIRA - CPF: 468.442.446-49 (RECORRENTE), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 37.436.920/0001-67 (RECORRIDO), LUCIANA DO VALE MASCARENHAS - CPF: 036.490.286-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE PROCEDIMENTOS E EXAMES MÉDICOS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE A PARTE AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A parte recorrente afirmou ter sido acometido em 2019 por neoplasia maligna e que em busca do melhor tratamento foi internado na beneficência Portuguesa no Estado de São Paulo, às expensas da recorrida, todavia, no decorrer do tratamento cinco exames e uma consulta tiveram a cobertura negada pelo plano de saúde.

2.

Recorrente alega ter direito ao ressarcimento em dobro dos valores por ele desembolsados para a realização dos exames e da consulta que afirma terem sido negados.

3.

Ausência de comprovação de negativa de cobertura.

4.

Constitui ônus da prova do autor a comprovação de suas alegações.

5.

O recorrente não desincumbiu de seu encargo probatório para comprovar ter solicitado previamente a cobertura dos exames e da consulta. Não há a comprovação nos autos de que os prestadores de serviços seriam da rede credenciada da recorrida ou que na rede credenciada da recorrida não seria possível a realização dos exames e da consulta que o recorrente foi submetido.

6.

Dever mínimo de prova não satisfeito no caso concreto.

7.

Sentença mantida.

8.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos inicias, ante a ausência de comprovação de negativa de cobertura dos exames e da consulta médica objeto da lide.

A recorrente pretende a reforma da sentença, sob o fundamento de que nos autos foram apresentadas notas fiscais como prova de pagamento dos exames e da consulta médica que pretende o reembolso. Sustenta que se os procedimentos tivessem sido autorizados o recorrido não teria que realizar o pagamento dos exames e da consulta de forma particular.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023